Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRIANÇA. QUEDA EM PARQUE DE TRAMPOLINS. PERDA DE 3 (TRÊS) DENTES “DE LEITE”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTATADA. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DO ACIDENTE. CABIMENTO. PAIS E IRMÃO DA CRIANÇA. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. DISTRIBUIÇÃO PORPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a pessoa jurídica ré, ora apelada, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação civil por danos morais; bem como a “pagar os valores pretendidos a título de dano material, à exceção dos danos futuros, com correção monetária a partir do fato e juros de mora a partir da citação” (ID 50735347).
2. A ré, ora apelada, não se cercou das cautelas necessárias para garantir a segurança dos usuários de parque de diversões infantil de sua titularidade. O autor, R. T. P., ora apelante, de apenas de apenas 7 (sete) anos de idade, perdeu 3 (três) “dentes de leite” ao cair durante a saída, desacompanhado e sem qualquer vigilância por parte de monitores da fornecedora, de um dos equipamentos existentes no estabelecimento comercial. Configurado o defeito na prestação do serviço pela fornecedora, ora apelada, esta deve responder pelos danos suportados pelo consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC.
3. Observada a violação à integridade física do autor R. T. P., ora apelante, que perdeu 3 (três) “dentes de leite” em decorrência acidente de consumo, revela-se cabível a condenação da fornecedora, ora apelada, ao pagamento de reparação civil pelos danos morais suportados pela criança.
4. De acordo com o critério bifásico para quantificação de danos morais, reputa-se razoável e proporcional o valor fixado pela r. sentença a título de reparação civil por danos morais, que observa adequadamente o padrão indenizatório existente neste e. Tribunal, em casos análogos, para reparações dessa natureza.
5. O acidente de consumo e as lesões físicas suportadas pelo menor R. T. P., que culminaram na perda de 3 (três) dentes “de leite” pela criança, não têm aptidão, por si só, de violar quaisquer dos direitos de personalidade dos seus pais e de seu irmão, o que obsta a reparação civil por danos morais dos referidos autores, ora apelantes. Como precisamente apontado na r. sentença e no parecer de lavra da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 51851679), a específica hipótese dos autos revela situação que, embora desagradável, é comum em se tratando de crianças em idade escolar e não tem aptidão, isoladamente, de violar quaisquer dos direitos de personalidade dos pais e do irmão da vítima.
6. Se a parte autora, ora apelante, sucumbiu em parte relevante dos pedidos deduzidos na petição inicial, revela-se cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, caput, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.